Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715969-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DESPACHO Defiro a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, a partir de 7/12/2020, consoante requerido pelas partes nos IDs 22017849 e 22546152. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024